Tribunal: TJDFT
Processo: 0756847-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756847-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GALVAO E SILVA ADVOCACIA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada com o objetivo de impugnar ato praticado pelo juízo de origem, sob o argumento de descumprimento de decisão proferida por este Tribunal, consubstanciado no bloqueio indevido de valores. Em síntese, o reclamante informa que o juízo de origem teria descumprido decisão proferida por este Tribunal ao determinar o bloqueio de valores que, segundo sustenta, já haviam sido expressamente liberados em sede recursal, permanecendo constrita quantia superior àquela autorizada. Alega que a medida constritiva carece de amparo em decisão judicial válida e afronta a autoridade do acórdão. DECIDO. Em análise do processo principal (cumprimento de sentença n. 0701234-07.2024.8.07.0020), no dia 08/01/2026, foi determinado o desbloqueio dos valores indicados pelo reclamante, consoante despacho e certidão de Ids 261503888, 261529682 e 261531916: “Certifico e dou fé que foi devidamente protocolada, por meio do sistema SISBAJUD, a solicitação de desbloqueio dos valores constritos na ordem de 22 de dezembro de 2025 e que, no tocante à ordem protocolada no mês de agosto, foi determinada a transferência de 59 mil reais para conta judicial à disposição deste juízo e que todos os excedentes foram desbloqueados, conforme determinado pelo Tribunal de Justiça e decisão retro.” O desbloqueio dos valores pelo juízo da primeira instância atende ao que foi decido pela 4a Turma Cível no acórdão de n. 2065676. Desse modo, o cumprimento do acórdão implica perda superveniente do interesse de agir do reclamante. Isso posto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w